Tribunal: STF
Processo: HC 118744
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, DO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, DA PENA DE MULTA E DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A pena que os Impetrantes pretendem seja diminuída com o presente habeas corpus tornou-se definitiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória há mais de três meses. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Para a fixação da pena-base, do percentual de majoração pela prática do crime em continuidade delitiva e da pena de multa, foram apreciadas as circunstâncias judiciais e as peculiaridades em que praticados os delitos pela ora Paciente, de forma suficientemente fundamentada. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada na origem. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. A sentença condenatória deve ser lida em seu todo.



    4. As circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem seja fixado o regime semiaberto quanto ao delito do art. 171, § 3º, do Código Penal.



    5. Delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. Pena de seis anos e oito meses de reclusão que não permite a substituição por pena restritiva de direito. Requisito objetivo previsto no art. 44, inc. I, do Código Penal não observado.



    6. Delito do art. 288 do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 69, § 1º, do Código Penal.



    7. Ordem denegada.